Tribunal: TJES
Processo: 0001676-52.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001676-52.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON FARIA JAVARINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001676-52.2022.8.08.0021

APELANTE: ROBSON FARIA JAVARINI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA, CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Robson Faria Javarini contra sentença da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES que o condenou, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por alegada insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo simples, praticado mediante simulação de porte de arma de fogo e grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, prestada em juízo de forma firme e coerente, descreve com clareza a abordagem, a simulação do porte de arma e a subtração dos bens, sendo corroborada por elementos objetivos como o rastreamento do celular e sua recuperação.

A confissão do acusado, realizada na fase policial e confirmada na abordagem, reforça a narrativa da vítima e harmoniza-se com o restante das provas.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob contraditório, confirmam a dinâmica dos fatos, a indicação do local pela genitora do réu e a entrega voluntária do celular pelo irmão, a mando do acusado.

A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando corroborada por testemunhos policiais idôneos e convergentes.

Inexistem elementos que fragilizem a credibilidade das provas ou indiquem dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por confissão do réu e por depoimentos policiais convergentes, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação pelo crime de roubo simples.

Em delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, o testemunho da vítima tem especial relevância e pode fundamentar condenação quando em harmonia com outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01/09/2020; STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001676-52.2022.8.08.0021

APELANTE: ROBSON FARIA JAVARINI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ROBSON FARIA JAVARINI
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES (ID 15053789, parte 04, pp. 32/35), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 20 de maio de 2022, por volta das 8h47min, no Bairro Aeroporto, em Guarapari/ES, o réu Robson Faria Javarini abordou a vítima Jéssica Vaneli Pelissari em via pública e, simulando portar arma de fogo, mediante grave ameaça, exigiu a entrega de um aparelho celular e um cartão de crédito, evadindo-se do local com os bens subtraídos.

A vítima rastreou o celular e identificou a localização do acusado. Policiais militares foram acionados, e a genitora do réu indicou sua localização, tendo este confessado a prática do delito por estar em abstinência de drogas e endividado com traficantes. O aparelho foi posteriormente recuperado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, pontua-se que a defesa requer a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória.

Adianta-se, contudo, que a tese não prospera.

O conjunto probatório é sólido e harmônico. A materialidade está consubstanciada no boletim unificado (ID 15053789, parte 01, pp. 20/23), auto de apreensão (ID 15053789, parte 01, p. 18), auto de restituição (ID 15053789, parte 01, p.19) e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

A autoria delitiva restou confirmada pelo depoimento da vítima, prestado em juízo, que narrou de forma clara e coerente a conduta do agente, destacando a simulação de porte de arma de fogo, a grave ameaça empregada e a subtração dos bens. Relatou, ainda, que conseguiu rastrear o aparelho celular subtraído, o que a levou até o endereço do acusado, o qual foi indicado por sua genitora como autor de diversos roubos. Acrescentou que realizou o reconhecimento do acusado ainda na delegacia.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo, são convergentes e confirmam a dinâmica dos fatos.

O policial Valcimar Cordeiro de Almeida relatou que recebeu da vítima as características do autor e sua possível localização, obtida por meio do rastreamento do celular subtraído. Ao chegar ao bairro indicado, foi abordado pela mãe do acusado, que confirmou a participação dele em crimes e autorizou a entrada dos policiais na residência, onde o suspeito foi detido. O aparelho celular foi recuperado e entregue pelo irmão do réu, conforme orientação deste.

O policial Artur da Motta Costa corroborou o relato, acrescentando que a mãe do acusado descreveu características coincidentes com as repassadas pela vítima e acompanhou a equipe até o cômodo onde o réu estava. O acusado admitiu o roubo, esclarecendo ter apenas simulado portar arma, e indicou a terceiros para devolver o celular, posteriormente entregue aos policiais.

A jurisprudência pátria, incluindo o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, reconhece que o depoimento da vítima, aliado à confissão do réu e provas testemunhais convergentes, constitui conjunto suficiente para embasar condenação penal.

Nesse aspecto, anota-se que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020); “O depoimento de policiais, colhido em juízo, tem valor probatório quando não há elementos de desconfiança, sendo idôneo a fundamentar decreto condenatório.” (STJ – AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/06/2021)

No caso, a versão do réu, ainda que isoladamente possa demandar cautela, não está dissociada da realidade probatória, mas está reforçada por elementos objetivos, tais como a pronta localização do aparelho, a condução ao local pela genitora e a ausência de qualquer vício formal na persecução penal.

Não há nos autos dúvida razoável sobre a autoria ou a materialidade delitivas. Ao contrário, as provas convergem de forma inequívoca para a prática do delito de roubo simples, nos termos do art. 157, caput, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)